Tribunal: TJSP
Processo: 2032636-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra a r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida pelo Autor
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Ré quanto ao não preenchimento dos requisitos para concessão da

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra a r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida pelo Autor
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Ré quanto ao não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de indicativos de que, por ora, o descredenciamento do Hospital anteriormente credenciado tenha ocorrido de forma lícita. 4. Inteligência do art. 17 da Lei no 9.656/98. 5. Descredenciamento que, ao menos em cognição sumária, aparentou ser abusivo. 6. Operadora que, em caso de improcedência da ação, poderá pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos por ela suportados. 7. Necessidade de preservar, por ora, a integridade física e psíquica do Autor. 8. Preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
Tese de Julgamento: "A inobservância do art. 17, § 1o, da Lei no 9.656/98 é conduta abusiva que deve ser repelida, significando o descredenciamento de hospitais, profissionais e outros prepostos por via transversa, sendo uma forma indireta de esvaziamento da avença, em nítida afronta à legislação consumerista".